Tribunal: TJMT
Processo: 1001875-10.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA - CPF: 040.915.291-94 (RECORRENTE), MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - CPF: 005.653.801-41 (ADVOGADO), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO CURSO PELO ALUNO. AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO FORMAL DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA JUNTO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Rafael da Silva em face de Unic Educacional LTDA, em razão da negativação indevida oriunda da prestação de serviços educacionais após o pedido de cancelamento do curso, o que ensejou a negativação de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência declarando a inexistência dos débitos e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

De início, a
despeito da alegação de inexistência de débito com a empresa, vez que teria solicitado o trancamento do curso em janeiro/2017
,
inexiste prova nos autos acerca do requerimento formal de trancamento da matrícula do curso de Ciências Contábeis junto a instituição de ensino superior, tampouco, formalização do pedido de desistência
,
prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

4.

O aluno que abandono o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período letivo. A simples alegação de que abandonou o curso não tem o condão de afastar o dever de adimplemento do valor das mensalidades, pois o serviço encontrava-se à disposição do aluno, somente podendo-se elidir tal obrigação quando comprovada, por escrito, perante à instituição de ensino, a desistência do curso ou do cancelamento da matrícula.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Rafael da Silva em face de Unic Educacional LTDA. Em síntese, o Autor informa que era aluno da IES no curso de graduação de Ciências Contábeis, iniciando a graduação em 2016/2, aduz que em janeiro/2017 solicitou o trancamento da matrícula junto a ré.

Sustenta que mesmo com o trancamento da matrícula foi surpreendido com o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 6.521,74 (seis mil quinhentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), inserido em 12/11/2017, referente a cobrança da mensalidade do semestre de 2017/1. Aduz que a negativação é indevida, uma vez que não usufruiu dos serviços educacionais da ré. Busca a condenação da empresa a declaração de inexistência do débito, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões,
o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso dos autos, o Recorrido informa na exordial que o débito objurgado é ilícito, objetivando por meio da presente
actio
indenização por danos morais em razão da cobrança e inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, efetuada pela empresa Recorrente, negando apenas a dívida, eis que já havia realizado o trancamento da matrícula do curso de Ciências Contábeis junto a ré.

Entretanto, embora o consumidor sustente que a negativação controvertida se refere a período posterior ao pedido de cancelamento dos serviços, não comprovou nos autos a sua assertiva, ônus que lhe competia e estava ao seu alcance, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Apesar de informar nos autos que o pedido de trancamento ocorreu em meados de janeiro/2017 não comprovou a formalização do pedido de trancamento/desistência da matrícula do curso na instituição de ensino superior, o que caracteriza a evasão do curso.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar, mesmo que minimamente os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o aluno que abandono o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período letivo. A simples alegação de que abandonou o curso não tem o condão de afastar o dever de adimplemento do valor das mensalidades, pois o serviço encontrava-se à disposição do aluno, somente podendo-se elidir tal obrigação quando comprovada, por escrito, perante à instituição de ensino, a desistência do curso ou do cancelamento da matrícula.

Aliás, neste aspecto, ressalta-se que
a despeito de o consumidor afirmar que solicitou o trancamento da matrícula não informou, ao menos, o número do protocolo de atendimento ou algum outro documento fornecido pela empresa a fim de comprovar a sua assertiva.

Destarte, não tendo o aluno se desincumbido de seu ônus probatório, a empresa Recorrente agiu no exercício regular de direito ao cobrar o valor referente as mensalidades, uma vez que os serviços estavam a disposição do aluno, ainda que este questione a qualidade do serviço prestado.

Desta feita, tenho por devido o valor cobrado, na medida em que a consumidor não tomou as medidas cabíveis a fim de suspender os lançamentos das mensalidades. Destaco que, há custos por parte da instituição educacional gerados pela disponibilidade de vaga preenchida pelo Aluno, o que justifica a cobrança mesmo com o discente não comparecendo as aulas.

Assim sendo, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021